Tribunal: TJPA
Processo: 0804727-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10738 - Sobrestamento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804727-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA FERRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE VALORES DO PASEP. TEMA 1300/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA FERRO contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de processo de cobrança de valores do PASEP movido contra o BANCO DO BRASIL S.A., sob o fundamento de aplicação do Tema 1300/STJ. O agravante alega a inaplicabilidade do sobrestamento ao caso concreto em razão do adiantado estado processual, ausência de controvérsia sobre o ônus da prova e suas condições pessoais (idade avançada e comorbidades).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo originário deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1300/STJ, mesmo diante do encerramento da fase probatória e da situação pessoal do autor; (ii) estabelecer se as particularidades do caso concreto autorizam o prosseguimento da demanda até sentença, afastando o efeito vinculante do sobrestamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1300/STJ decorre da identidade da controvérsia principal — a definição sobre quem tem o ônus de provar a regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP — sendo irrelevante o estágio processual da causa.

A decisão saneadora que distribuiu o ônus da prova e o encerramento da instrução não afastam a vinculação à tese repetitiva, pois não eliminam a necessidade de uniformização da matéria pelo STJ.

A aplicação do distinguishing com base em peculiaridades do caso concreto ou precedentes isolados não afasta o comando geral de suspensão previsto pelo CPC e pelo STJ.

As condições pessoais do autor, embora relevantes sob a ótica da razoável duração do processo, não autorizam a superação do sobrestamento quando ainda pendente a definição da tese repetitiva.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

O sobrestamento de processos relacionados ao Tema 1300/STJ é obrigatório sempre que a controvérsia principal envolver a definição sobre o ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito em contas do PASEP, independentemente do estágio processual ou de peculiaridades individuais do caso.

Condições pessoais do autor, como idade avançada e problemas de saúde, não afastam, por si sós, a obrigatoriedade do sobrestamento quando subsistirem controvérsias abrangidas pela tese repetitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, VIII, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.162.222/PE, Tema 1300.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Interno,
conhecer e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
proposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA FERRO
contra
BANCO DO BRASIL S.A
., com o objetivo de reformar decisão monocrática que determinou o sobrestamento de processo de cobrança de valores relacionados ao PASEP, alegando inaplicabilidade do Tema 1300 do STJ ao caso concreto e requerendo o regular prosseguimento da ação originária até sentença.

Alega a parte autora que é idosa, com quase 80 anos, e portadora de diversas comorbidades graves, incluindo hipertensão arterial sistêmica, isquemia cerebral transitória, hemiparesia direita, arteriosclerose cerebral, demência senil, hérnia de disco lombar e espondiloartrose dorsal lombar, conforme laudo médico acostado aos autos (ID n. 25447513). Informa que promove ação de cobrança de valores relacionados ao PASEP, os quais teriam sido indevidamente subtraídos de suas contas, e que a demanda já se encontra em fase adiantada, tendo superado inclusive a especificação de provas, sem recursos pendentes.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, segundo a decisão de saneamento de primeiro grau (ID n. 25447505), o próprio juízo já definiu que não seria necessária perícia judicial e reconheceu a suficiência das provas apresentadas, inclusive destacando que o Banco do Brasil não impugnou os cálculos iniciais. Cita como precedente favorável o Agravo de Instrumento n. 0804952-51.2025.8.14.0000, julgado pela mesma Turma, no qual se entendeu que não caberia o sobrestamento quando não houvesse controvérsia sobre o ônus da prova relacionado ao destino dos lançamentos a débito do PASEP.

Sustenta ainda que, no REsp 2.162.222/PE, o próprio STJ delimitou que o sobrestamento se aplica apenas aos casos cuja controvérsia principal seja a definição sobre a quem incumbe o ônus de provar a regularidade dos lançamentos a débito, o que não ocorre na presente ação. Afirma que há diversas controvérsias no feito original – como legitimidade passiva, competência, danos morais e materiais – que extrapolam o escopo do Tema 1300. Argumenta que mesmo a controvérsia sobre o ônus da prova não trata do destino dos lançamentos, mas sim da correta atualização de valores pelo banco.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja provido, com a concessão de
efeito suspensivo à decisão que determinou o sobrestamento
, permitindo o regular andamento da ação originária. Subsidiariamente, requer que o recurso seja conhecido como legítimo exercício de direito e que não lhe sejam imputados ônus pecuniários, dada sua condição etária e clínica. Alega que o prosseguimento da ação é necessário para garantir razoável duração do processo, sobretudo diante da natureza alimentar da verba discutida e da sua extrema vulnerabilidade física.

Em sede de
CONTRARRAZÕES
a parte requerida que
a decisão agravada não merece reforma, pois corretamente determinou o sobrestamento da ação originária até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Em suas palavras,
“o sobrestamento foi fundamentado na existência de conexão entre os pedidos da petição inicial e a tese em discussão no Tema 1300”
.

Argumenta que
a definição do Tema 1300 impacta diretamente o mérito da demanda, sendo prudente e necessária a suspensão do feito para evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica às partes
. Para sustentar essa posição, o Banco do Brasil cita expressamente a ementa do acórdão do STJ que afetou a matéria ao rito dos repetitivos, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que envolvam o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.

Sustenta ainda que,
embora o autor alegue que a demanda envolve pedido de indenização, a tese central do pedido está relacionada à suposta falha na gestão dos valores do PASEP
. Assim, a responsabilidade civil do Banco do Brasil depende da verificação da regularidade dos lançamentos e da definição de quem tem o ônus de provar a legalidade dos pagamentos, exatamente o objeto do Tema 1300.

O agravado reforça que,
nos termos do artigo 313, inciso VIII, do CPC e do artigo 1.037, II, do CPC, a suspensão é medida cabível e obrigatória diante da pendência de julgamento do tema repetitivo pelo STJ
, evitando confusão jurídica e possíveis prejuízos processuais.

Por fim, requer que
seja negado provimento ao Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA FERRO
, mantendo-se o sobrestamento da ação originária até a decisão final do STJ no Tema 1300.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II - Mérito

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de afastar o sobrestamento do processo originário, imposto em razão do Tema 1300/STJ, sob o argumento de que a fase probatória já estaria encerrada e o processo apto a julgamento.

A decisão monocrática ora impugnada considerou que, apesar de eventuais peculiaridades do feito, a tese central debatida — a suposta falha na gestão dos valores do PASEP e a distribuição do ônus da prova acerca da regularidade dos lançamentos — encontra-se diretamente vinculada à matéria objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato que o agravante apresentou elementos que indicam adiantado estado de instrução do processo e, inclusive, que o juízo de origem teria deliberado sobre o ônus probatório em decisão saneadora não impugnada. Todavia, tal circunstância não desnatura a essência da controvérsia. Como bem ponderado nas contrarrazões, para que se possa aferir a responsabilidade do Banco do Brasil será imprescindível definir, primeiramente, se os lançamentos questionados foram corretamente efetuados e, sobretudo, quem tem o ônus de provar a legalidade dos débitos realizados nas contas do PASEP.

Essa questão — quem deve provar a regularidade dos lançamentos — é precisamente o objeto de definição pelo Tema 1300/STJ, o qual, por sua própria natureza repetitiva, visa uniformizar o entendimento sobre o tema em todo o território nacional, prevenindo decisões conflitantes e assegurando segurança jurídica.

Não há como acolher a tese de que o encerramento da fase probatória ou a não interposição de recurso contra decisão de saneamento afaste a necessidade de sobrestamento. O efeito vinculante da afetação do Tema 1300 não depende do estágio procedimental da causa, mas da identidade da matéria controvertida — no caso, a distribuição do ônus da prova sobre os lançamentos do PASEP.

A pretensão de aplicar distinguishing com base em decisões pontuais desta ou de outras Cortes, ainda que meritórias em casos específicos, não tem o condão de afastar o comando geral de suspensão dos processos ditado pelo STJ. Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência desta egrégia Corte tem reiteradamente reconhecido a necessidade de suspensão dos feitos relacionados à matéria do Tema 1300, salvo em hipóteses excepcionais nas quais não há mais qualquer controvérsia sobre os lançamentos, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PASEP
.
SUSPENSÃO
DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.300/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a
suspensão
do processo de origem, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do Tema 1.300/STJ, o qual discute a distribuição do ônus da prova sobre os lançamentos a débito nas contas vinculadas ao
PASEP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda da agravante se insere no escopo do Tema 1.300/STJ, justificando a
suspensão
do processo de origem até a decisão definitiva da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a afetação de tema repetitivo pelo STJ impõe a
suspensão
dos processos que tratam da mesma controvérsia jurídica, visando evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade jurisprudencial.

4. O juízo de origem entendeu haver similitude suficiente entre a matéria discutida no processo e o objeto do Tema 1.300/STJ, considerando que a ação envolve a distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito no
PASEP
.

5. A alegação da agravante de que sua demanda se fundamenta no Tema 1.150/STJ não impede a aplicação da
suspensão
, uma vez que a controvérsia envolve também a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão das contas do
PASEP
, o que se relaciona diretamente ao tema afetado pelo STJ.

6. A
suspensão
processual não causa prejuízo irreparável à parte agravante, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade na solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A afetação do Tema 1.300/STJ impõe a
suspensão
dos processos que discutem a distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito nas contas do
PASEP
, ainda que envolvam a responsabilidade do Banco do Brasil na gestão dessas contas."
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.037, II, e 932, IV.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801055-15.2025.8.14.0000, AGRAVANTE: MARIA ANTÔNIA SOUZA DE FIGUEIREDO, AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A - RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Data: 06/03/2025)

Por fim, embora se reconheça a idade avançada e as condições de saúde do agravante — elementos que impõem especial atenção sob a ótica da razoável duração do processo — tais fatores não autorizam, por si sós, a superação do sobrestamento quando ainda pendente definição vinculante sobre o mérito da controvérsia principal.

ANTE O EXPOSTO, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025